Tribunal: STF
Processo: AO 2916
Classe: AO
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
Anna Carolina Calvazara de Carvalho Machado, Gilcifran Andrade Miranda, Raul Francley Passos Oliveira e Fábio Ferro Fontes ingressaram nos autos apresentando petição em que afirmam a qualidade de assistentes simples do Conselho Nacional de Justiça, na condição de autores do PCA 0007006-82.2023.2.00.0000 e contrapartes das requerentes em recurso que tramita no CNJ. Argumentam que seriam prejudicados pela admissão das autoras no certame, que não teriam superado a cláusula de barreira de 50%, no critério de remoção. (Doc. n. 21)  



    Raul Stéfano Rios de Souza Martins, Valdivino Gomes Carreiro, Viviane Coutinho Leal, Luiz Gustavo de Oliveira Santos Aoki, Adriano Machado Rocha Filho, Messias Navarro de Sousa, Caio Vinícius Sousa e Souza e Débora Fernanda Ferreira pediram habilitação como terceiros interessados, uma vez que são candidatos concorrentes a vagas destinadas ao provimento, que poderiam ser afetadas pelo preenchimento das vagas do certame na modalidade de remoção, diante do item 18.11.1 do edital do concurso. Sustentam a inexistência dos elementos necessários para concessão da tutela de urgência, com a necessidade de consideração das consequências da decisão e a inconstitucionalidade reflexa de decisão suspensiva do edital, por ofensa ao artigo 236, §3º, da Constituição Federal. No mérito, afirmam o acerto da decisão do Conselho Nacional de Justiça. (Doc. n. 43)  



    Por decisão exarada no último dia 10 de junho, concedi, em parte, a tutela pretendida, com suspensão do certame, diante da designação de audiência para escolha das serventias em data próxima. Ainda, determinei que houvesse manifestação das partes e da Procuradoria-Geral da República acerca dos pedidos formulados. (Doc. n. 68)  



    Caio Vinícius Sousa e Souza, Luiz Gustavo de Oliveira Santos Aoki e Adriano Machado Rocha Filho opuseram, então, embargos de declaração em relação à decisão monocrática que suspendeu os atos relacionados ao concurso público, afirmando a necessidade de integração da decisão embargada, porquanto não direcionada exclusivamente ao critério de remoção. Argumentam que a tutela deveria se restringir à suspensão de atos relacionados à escolha das serventias no critério de remoção, mitigando prejuízos à população. Invocam, pois, interesse público. Subsidiariamente, postulam que o pedido seja conhecido como agravo interno, nos termos do art. 1.024, §3º, do CPC.  (Doc. n. 69)   



    Ana Lúcia Lima Santos Sousa e Vanessa Diniz Mendonça Miranda apresentaram manifestação contrária ao pleito dos pretendentes intervenientes. Sem negar a condição de terceiros interessados, reiteram a validade de sua pretensão, lastreada na plena aplicabilidade da política de cotas e na autonomia dos Tribunais para adotar parâmetros mais dilatados do que aqueles previstos na Resolução n. 81/2009 do Conselho Nacional de Justiça. (doc. n. 75)  



    Vanessa Diniz Mendonça Miranda e Ana Lúcia Lima Santos Souza apresentaram contrarrazões aos embargos de declaração. (doc. n. 82)  



    A associação Francisco de Assis: Educação, Cidadania, Inclusão e Direitos Humanos (FAECIDH), mantenedora da EDUCAFRO - Educação e Cidadania de Afrodescendentes e Carentes, postulou ingresso como amicus curiae, sustentando atuar na defesa de direitos da população negra, condição que a torna parte legítima para ingressar no feito. (doc. n. 84)  



    Afonso Pedro Gonçalves Dias, Eloiza Barbosa Bonifácio, Helmo Loiola Brito, Hercílio Edson Feitosa Cruz de Figueiredo, Lana Jussara Costa Figueiredo e Sumey Ribeiro Gonçalves pleiteram, também, habilitação como terceiros interessados, na condição de assistentes simples, e apresentaram manifestação pela improcedência dos pedidos autorais. (doc. n. 96)  



    A Procuradoria-Geral da República, ouvida, apresentou manifestação, nos seguintes termos:  



    o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL reitera a manifestação antecedente pela procedência da presente ação originária, e opina pela negativa de admissão dos requerentes que pleitearam o ingresso nos autos como assistentes e de forma favorável ao ingresso da Associação Civil FAECIDH como amicus curiae. (doc. n. 130).  



    Sobreveio, então, nova petição de Anna Carolina e outros, reiterando pedido de admissão na qualidade de assistentes, e, no mérito, pugnando pela improcedência dos pedidos autorais. (doc. n. 132)  



    Vieram, então, manifestações da EDUCAFRO (doc. n. 143) e de Anna Carolina Calvazara de Carvalho Machado, Gilcifran Andrade Miranda, Raul Francley Passos Oliveira e Fábio Ferro Fontes (doc. n. 145), postulando que fosse decidida a habilitação, em razão de interesse em promover sustentação oral.  



    Por fim, sobreveio petição de Afonso Pedro Gonçalves Dias e outros, visando ao aditamento da inicial, para inclusão de novo fundamento (doc. n. 147).  



    É o relatório.  



    Antecipo apreciação das postulações de ingresso e habilitação, diante dos requerimentos de sustentação oral.  



    Inicialmente, nos termos do art. 138 do Código de Processo Civil, defiro o ingresso da associação civil Francisco de Assis: Educação, Cidadania, Inclusão e Direitos Humanos (FAECIDH), mantenedora da EDUCAFRO, que pleiteou ingresso como amicus curiae, afirmando ser entidade vocacionada à defesa de direitos da população negra, afetada pela temática da presente ação. Conforme manifestação da Procuradoria-Geral da República:  



    considerando-se a relevância da questão constitucional da extensão das políticas afirmativas discutida nos autos e a adequada representatividade da associação, nos termos da previsão contida no artigo 138 do Código de Processo Civil, deve ser admitida a participação pleiteada (doc. n. 130)  



    Em relação aos pedidos de assistência, candidatos aprovados em ambos os critérios formularam pedido de ingresso nos autos.  



    Anna Carolina Calvazara de Carvalho Machado, Gilcifran Andrade Miranda, Raul Francley Passos Oliveira e Fábio Ferro Fontes pretendem ingresso como assistentes simples da parte ré, sob o argumento de que, na condição de requerentes do Procedimento de Controle Administrativo objeto de impugnação e de candidatos aprovados no certame, pelo critério de remoção, seriam diretamente afetados pelos efeitos da decisão proferida nos autos desta ação originária.  



    Por outro lado, candidatos aprovados no critério provimento também postularam condição de assistentes, argumentando sofrer, reflexamente, os efeitos da decisão. Nesse sentido, foram os pedidos de Raul Stéfano Rios de Souza Martins, Valdivino Gomes Carreiro, Viviane Coutinho Leal, Luiz Gustavo de Oliveira Santos Aoki, Adriano Machado Rocha Filho, Messias Navarro de Sousa, Caio Vinícius Sousa e Souza e Débora Fernanda Ferreira (doc. n. 43) e de Afonso Pedro Gonçalves Dias, Eloiza Barbosa Bonifácio, Helmo Loiola Brito, Hercílio Edson Feitosa Cruz de Figueiredo, Lana Jussara Costa Figueiredo e Sumey Ribeiro Gonçalves (doc. n. 96).  



    Ouvida, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo indeferimento dos pedidos de assistência, porquanto não teria sido demonstrada a existência de interesse jurídico consolidado dos requerentes:  



    o simples fato de estarem inscritos no concurso público não demonstra a existência do interesse jurídico consolidado dos requerentes; é preciso a comprovação de que o julgamento favorável ao pedido das autoras efetivamente modifique a classificação específica de cada um dos possíveis interessados, requisito não evidenciado pelas petições de Anna Carolina Calzavara de Carvalho Machado, Gilcifran Andrade Miranda, Raul Francley Passos Oliveira, Fábio Ferro Fontes, Raul Stéfano Rios de Souza Martins, Valdivino Gomes Carreiro, Viviane Coutinho Leal, Luiz Gustavo de Oliveira Santos Aoki, Adriano Machado Rocha Filho, Messias Navarro de Sousa, Caio Vinícius Sousa e Souza, Débora Fernanda Ferreira, Afonso Pedro Gonçalves Dias, Eloiza Barbosa Bonifácio, Helmo Loiola Brito, Hercílio Edson Feitosa Cruz de Figueiredo, Lana Jussara Costa Figueiredo e Sumey Ribeiro Gonçalves. (doc. n. 130)  



    Acompanho o entendimento de que a mera inscrição no concurso público não gera, per se,interesse jurídico apto a justificar o ingresso dos postulantes como intervenientes nos autos. Dispõe o art. 119 do Código de Processo Civil:   



    Art. 119. Pendendo causa entre 2 (duas) ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la.



    Parágrafo único. A assistência será admitida em qualquer procedimento e em todos os graus de jurisdição, recebendo o assistente o processo no estado em que se encontre.  



    A expressão “terceiro juridicamente interessado” aponta para a necessidade de um interesse qualificado que seja diretamente afetado pela sorte da ação posta em julgamento. Interesses de ordem econômica não autorizam o ingresso e a participação nos autos.  



    Daí que, na linha da Procuradoria-Geral da República, impõe-se que o julgamento possa, em tese, modificar a classificação dos candidatos, sem o que carecem de legitimidade para intervir nos autos.  



    No caso vertente, há dois grupos de postulantes à condição de assistentes: candidatos aprovados no concurso pelo critério de remoção e candidatos aprovados no concurso pelo critério de provimento. 



    Em relação a esses últimos, o resultado da lide pode, em tese, repercutir empiricamente sobre suas escolhas, já que há candidatos aprovados nas duas listas e a opção, pelo critério antecedente, pode repercutir na lista de escolhas dos remanescentes. Entretanto, trata-se de mero risco potencial, desprovido de certeza, porque sujeito a uma condição incerta e futura, a depender de escolha subjetiva eventual do candidato antecedente. Não há, em relação ao critério de provimento, possibilidade de modificação objetiva da lista de classificação, já que essa não é objeto da pretensão posta em juízo.  



    Por essa razão, não há, em relação a tais candidatos, como reconhecer legitimidade para postularem a condição de assistentes de uma das partes. Indefiro, pois, o ingresso de Raul Stéfano Rios de Souza Martins, Valdivino Gomes Carreiro, Viviane Coutinho Leal, Luiz Gustavo de Oliveira Santos Aoki, Adriano Machado Rocha Filho, Messias Navarro de Sousa, Caio Vinícius Sousa e Souza, Débora Fernanda Ferreira, Afonso Pedro Gonçalves Dias, Eloiza Barbosa Bonifácio, Helmo Loiola Brito, Hercílio Edson Feitosa Cruz de Figueiredo, Lana Jussara Costa Figueiredo e Sumey Ribeiro Gonçalves nos autos.  



    Em consequência, não conheço dos embargos declaratórios opostos pelos pretensos intervenientes. Por identidade de razões, não conheço do pedido de aditamento à inicial formulado por Afonso Pedro Gonçalves Dias e outros.  



    Na minha compreensão, entretanto, a situação dos candidatos aprovados na remoção é diversa, por duas razões: primeiro, porque foram os postulantes que ingressaram com o pedido que resultou na abertura do Procedimento de Controle Administrativo n. 0007006-82.2023.2.00.0000, ou seja, foram os postulantes que provocaram o Conselho Nacional de Justiça para que fosse editado o ato impugnado. Depois, porque, em caso de procedência do pedido inaugural, haverá inevitável modificação objetiva da lista de classificação, ou seja, os intervenientes sofrerão reflexo direto que qualifica seu interesse jurídico.  



    Isto posto, admito o ingresso de Anna Carolina Calvazara de Carvalho Machado, Gilcifran Andrade Miranda, Raul Francley Passos Oliveira e Fábio Ferro Fontes.  



    Desde logo, aos intervenientes habilitados, fica deferido o pedido de sustentação oral. Providencie-se. Intimem-se.  



    Brasília, 26 de agosto de 2025.  



Ministro Cristiano Zanin



Relator